Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731992-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARMORARIA ROMANA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0025383-30.2008.8.07.0001 movida em desfavor de CARLOS WILTON DA SILVA, EGUINARCTESSE HERCULES ARAGAO e MARMORARIA ROMANA LTDA (executados), ao constatar a ausência de bens penhoráveis em nome dos executados, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80, fixando como termo inicial a data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID no 74723575), o agravante sustenta equívoco na fixação do termo inicial, defendendo que o prazo de suspensão e, por conseguinte, o de prescrição, somente se inicia com decisão judicial de suspensão, e não com a ciência administrativa da Fazenda Pública. Ressalta que admitir o contrário implicaria transferir ao exequente o ônus de autodeclarar a suspensão do processo, comprometendo a segurança jurídica. Argumenta, ainda, que o processo segue em curso com medidas pendentes, como a indisponibilidade de bens via CNIB e a possibilidade de novas diligências por meio dos sistemas Infojud, Renajud, SREI e Sisbajud. Assim, argumenta não se poderia falar em inércia da Fazenda Pública, tampouco em fluência regular do prazo prescricional. Alega que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto ao termo inicial da suspensão e do prazo prescricional. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o afastamento do marco inicial fixado, considerando não esgotadas as diligências de localização do devedor e de bens penhoráveis. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. No que tange à análise da probabilidade do direito, observa-se que o c. STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, estabeleceu a seguinte tese (Tema no 566): “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (grifo nosso). Desse modo, ao menos em fase de cognição sumária, o prazo desuspensãoda execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomaciênciada não localização do devedor ou da inexistência debenspenhoráveis. Portanto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador